Tribunal: TJDFT
Processo: 0753287-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 255912283, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0700074-82.2016.8.07.0001, proposta em face de IZABELA ARAUJO CALCADOS LTDA - ME, MIRANI ELENA PELIZARO ARAUJO e DARCI CANDIDO DE ARAUJO (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 79032851), sustenta, em síntese, que se trata de autos de Ação de Execução movida pela Agravante em desfavor dos Agravados na qual pretende-se a recomposição de créditos no valor histórico de R$ 583.771,48 (quinhentos e oitenta e três mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos), atualizado até 19 de julho de 2025. Alega que, no regular trâmite processual, foram realizadas todas as diligências tradicionais para localização de bens passíveis de penhora dos devedores, incluindo consultas a sistemas eletrônicos de busca patrimonial, tais como SISBAJUD (ID 80854814), RENAJUD (ID 33125972 - 33125983 - 33125958), INFOJUD (ID 33125696 - 33125710 - 33125735) e PESQUISA DE IMÓVEIS (ID 49454313), contudo, todas essas tentativas restaram infrutíferas. Argumenta que pugnou pela utilização da ferramenta Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, entretanto, o Juízo a quo entendeu por proferir decisão indeferindo o pedido de utilização do referido sistema. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de busca e a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 79034522). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de busca e a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator